Tribunal: TJPA
Processo: 0001262-29.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001262-29.2013.8.14.0045

APELANTE: WALTER WILSON ALEIXO VITORINO

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

PROCURADOR: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, CPC. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. ARTS. 280, 281 E 282, TODOS CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Walter Wilson Aleixo Vitorino contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de insalubridade, ajuizada em face da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARA. A sentença entendeu pela inércia do autor quanto à viabilidade de realização de prova pericial, considerada essencial para a comprovação do alegado exercício em condições insalubres. O autor, no entanto, sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal sobre a manifestação determinada judicialmente quanto à produção da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre a realização de prova pericial indispensável ao julgamento da demanda configura cerceamento de defesa e, por consequência, nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA estabelece que a extinção do processo por abandono da causa exige, de forma obrigatória, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, não sendo suprida por intimação apenas ao advogado via Diário da Justiça Eletrônico.

4. A ausência de intimação pessoal impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em hipóteses em que a produção de prova técnica é determinante para o julgamento do mérito, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual, conforme arts. 280, 281 e 282 do CPC.

5. O autor, embora não tenha sido pessoalmente intimado, demonstrou previamente seu interesse na realização da perícia, o que reforça a violação do devido processo legal ao se extinguir o processo sem garantir a participação efetiva da parte nos atos instrutórios.

6. O contraditório substancial exige que a parte tenha oportunidade concreta de influenciar na formação da prova técnica, por meio da apresentação de quesitos e da indicação de assistente técnico, o que foi inviabilizado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Nula. Retorno dos Autos ao Juízo de Origem. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

B. A ausência de intimação pessoal, especialmente em casos que demandam prova técnica, configura cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais subsequentes.

C. A manifestação prévia da parte interessada pela produção da prova reforça a necessidade de garantir sua participação efetiva nos atos instrutórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Walter Wilson Aleixo Vitorino,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01/12/2025 a 09/12/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Walter Wilson Aleixo Vitorino em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de insalubridade ajuizada contra a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARA, visto a inércia do autor frente a possibilidade fática de prova pericial.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não houve provas a produzir acerca dos fatos narrados na inicial, pois devido o extenso lapso temporal, há necessidade de realizar prova pericial no local de trabalho, porém o autor permaneceu inerte quando questionado sobre a possibilidade fática da perícia. Nessa senda, o pleito fora improcedido.

Irresignado, Walter Wilson Aleixo Vitorino interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, devido o cerceamento de defesa do autor, pois não fora intimado pessoalmente sobre a decisão do magistrado em relação a prova pericial, atentando os princípios da ampla defesa e contraditório. Dessa forma, que haja a decisão de nulidade e retorno dos autos ao juízo de origem.

Em sede de contrarrazões, a ADEPARA se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e do art. 1º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do fei aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar de cerceamento de defesa, visto a ausência de intimação pessoal do autor
frente a manifestação para a realização de perícia.

O cerceamento de defesa configura violação ao devido processo legal
quando uma das partes é impedida de exercer, de forma plena, seu direito de se manifestar sobre provas que influenciarão diretamente no convencimento do juízo. No caso de produção de prova pericial, a jurisprudência tem entendido que
a ausência de intimação pessoal da parte para acompanhar os atos periciais
e, eventualmente, apresentar quesitos ou indicar assistente técnico,
constitui grave afronta ao contraditório e à ampla defesa
, nos moldes do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A intimação pessoal do autor ou de seu procurador legalmente constituído, especialmente quando a parte não se encontra representada por advogado com cadastro eletrônico no processo, é imprescindível para garantir que a parte tenha ciência da realização da perícia judicial. Trata-se de um
ato que
v
isa assegurar que o litigante tenha oportunidade concreta de se manifestar
, influenciar o resultado da prova e exercer sua defesa de forma técnica e eficaz.
Nesse sentido, a inobservância desse dever processual pode levar à nulidade da perícia e dos atos subsequentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, estabelece que:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Aplicando esse dispositivo ao contexto da prova pericial, entende-se que sua produção sem a devida ciência da parte ofende o princípio do contraditório substancial, uma vez que impossibilita a parte de influenciar na formação da prova técnica.

Ademais, no art. 280 e seguintes do CPC, aduz que:

Art.280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.
(GRIFO).

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

Por fim, no art. 485, §1º, CPC, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º.
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (GRIFO).

No caso em questão, o autor Walter Wilson Aleixo Vitorino é servidor público estadual no cargo de agente de defesa agropecuária (ID 21720457 – fl. 06), e pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade, no entanto, passou-se 12 anos desde o ajuizamento da ação, o que torna imprescindível a realização de prova pericial atualizada. Nesse sentido, é salutar que o autor se manifeste sobre o interesse de realizar a perícia, inclusive sendo manifestado pelo magistrado na Decisão de ID 21720534.

Compulsando os autos, contudo,
não há nenhuma comprovação de intimação pessoal do autor, o que configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violação do art. 485, §1º, CPC
. Ressalte-se que, mesmo sem ter sido devidamente intimado, o autor demonstrou, de forma inequívoca, seu interesse na produção da prova técnica, conforme se observa da Petição de ID 21720530, protocolada em 10/11/2021, anterior, inclusive, à própria Decisão (ID 21720534) proferida pelo juízo de origem. Na referida manifestação,
o autor reitera os termos da Réplica e renova expressamente o requerimento de prova pericial
, com o objetivo de comprovar a existência de insalubridade no exercício de suas funções.

Nessa senda, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a extinção do processo por abandono da causa somente é válida se precedida de

intimação pessoal da parte autora
, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, essa intimação visa possibilitar que a parte adote as providências necessárias, como a substituição do patrono ou a prática de atos processuais que evitem a extinção prematura da demanda.

Nesse sentido, quando há necessidade de prova pericial, deve ser assegurado à parte o pleno exercício do contraditório, inclusive com a possibilidade de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de nulidade processual. Dessa forma,
a não observância desses preceitos processuais configura cerceamento de defesa
, caracterizando nulidade dos atos processuais
a posteriori,
conforme arts. 280 e 281, ambos CPC.

Por fim, em respeito à paridade de armas, deve-se assegurar à parte autora o mesmo grau de participação e oportunidade conferido à parte adversa, especialmente em demandas onde a perícia é elemento determinante do julgamento do mérito.
O cerceamento do direito à manifestação sobre prova técnica relevante implica afronta direta ao direito de defesa
e enseja, portanto, a nulidade do processo a partir do ato viciado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. “O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
– AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 20/03/2023
,
T4 - QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (GRIFO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis.

6. A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.

(
TJ-PA
– AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Data de Julgamento: 15/10/2024
,
Seção de Direito Público
). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Walter Wilson Aleixo Vitorino
, visto a nulidade por cerceamento de defesa do autor, pela ausência de intimação pessoal frente a manifestação da realização da prova pericial. Nessa senda, anulo a sentença e retorno os autos ao juízo de origem, para que seja garantida a manifestação da parte autora.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2025